Tribunal: TJSP
Processo: 3006690-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de tutela antecipada a fim de impor à recorrente o fornecimento do medicamento "Nintedanibe 150mg". Existência, ao menos nesta feita, de demonstrativos da necessidade desse fármaco ao autor que padece "fibrose pulmonar idiopática". Relatório médico segundo o qual inexistente medicação outra apta a substituir o remédio objetivado. Medicamento registrado na ANVISA.

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de tutela antecipada a fim de impor à recorrente o fornecimento do medicamento "Nintedanibe 150mg". Existência, ao menos nesta feita, de demonstrativos da necessidade desse fármaco ao autor que padece "fibrose pulmonar idiopática". Relatório médico segundo o qual inexistente medicação outra apta a substituir o remédio objetivado. Medicamento registrado na ANVISA. Ausência de recursos financeiros por esse recorrido para aquisição desse fármaco. Obrigação do poder público. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população. Decisão mantida. Recurso improvido, portanto.